Tribunal: STF
Processo: ARE 1401788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO E DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DOATO DEMISSÓRIO.



    1. As questões afetas à regularidade formal do procedimento disciplinar restaram definidas por esta Quinta Turma por ocasião do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança n° 0029683-23.2005.4.03.6100.



    2. O objeto da presente demanda cinge-se à avaliação da legalidade do processo administrativo disciplinar sob o prisma dos fatos e motivos determinantes de sua instauração.



    3. Prevalece no ordenamento jurídico a independência das instâncias civil, penal e administrativa em relação às consequências jurídicas decorrentes de um mesmo fato violador da legislação de cada uma das respectivas esferas.



    4. Admite-se a repercussão da coisa julgada formada em juízo penal nas esferas cível e administrativa quando a sentença reconheça, de forma peremptória, a inexistência do fato ou a negativa de autoria ou participação do acusado (art. 1.525, CC/16; art. 935, CC/02).



    5. A demissão de servidor público com fundamento no art. 132, IV, da Lei 8.112/90 não é incompatível com o artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa (que prevê a necessidade de sentença condenatória transitada em julgado para a demissão) e os artigos 127 e 132 da Lei 8.112/90 (que tratam da demissão na via administrativa).



    6. O procedimento disciplinar demonstrou de forma contundente que o autor despachou dos Estados Unidos duas malas contendo um total de 1.719 (um mil setecentos e dezenove) itens de produtos diversos (na maioria relógios e materiais de informática), no valor de US$ 136.040,00 (cento e trinta e quatro mil e quarenta dólares), sem observância aos trâmites nacionais atinentes à importação de produtos, em manifesta infração disciplinar.



    7. O dolo do apelado é evidente, pois, de forma consciente permitiu o despacho das bagagens em seu nome.



    8. O agravo retido interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu a oitiva da testemunha restou prejudicado, em decorrência da desistência da produção da prova pelo próprio autor.



    9. Sucumbente de forma integral cabe à parte autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/73.



    10. Agravo retido não conhecido. Apelação e remessa oficial providas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente